Tribunal: TJMT
Processo: 0012318-35.2014.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012318-35.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 703.878.421-87 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), Marcelo da Rocha Dutra (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCELO DA ROCHA DUTRA (EMBARGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO DA ROCHA DUTRA (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 703.878.421-87 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA CASSADA
– PRETENSÃO DE AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS FUTUROS DA INCUMBÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
– NÃO CABIMENTO - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Patente a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração
,
oposto por
Marcelo da Rocha Dutra,
em face do Acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto por Ronaldo José da Silva, de modo a cassar a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Erro Médico (cód. 192928).

O Embargante alega que o Acórdão embargado é omisso no que se refere à responsabilidade pelo ônus financeiro dos atos processuais que serão renovados perante o Juízo de Origem.

Os Embargados apresentaram contrarrazões aos embargos, pugnando seja mantido incólume do acórdão embargado (id. 154310151, 154835174 e 155236687).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração,
opostos por
Marcelo da Rocha Dutra,
em face do Acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação pretérito.

O Acórdão embargado ficou assim ementado:

“(...) PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DANO MORAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

3. diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão a quo deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional. (...)”

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese
Marcelo da Rocha Dutra
alega
que o Acórdão embargado é omisso, no que se refere à responsabilidade pelo ônus financeiro dos atos processuais que serão renovados perante o Juízo de Origem.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Pois bem.

Volvendo os olhos ao caderno processual eletrônico, percebe-se não se tratar do caso destes autos, posto estar nas mãos do Juízo de Primeiro Grau dirigir os próximos atos processuais, dentre os quais, a definição dos tipos de prova que favorecerão o aclaramento da situação posta, bem como a responsabilidade pelo seu custeio.

Afinal, essas são questões que sequer foram avaliadas no acórdão recorrido, que ficou adstrito à análise da questão processual, atinente ao cerceamento do direito de defesa.

Ou seja, a identificação dos tipos de prova utilizáveis ao caso concreto e o respectivo direcionamento da responsabilidade pelo seu custeio não são pontos tratados no acórdão invectivado, o que conduz à conclusão que o que pretende o Embargante não corresponde a uma hipótese de omissão, obscuridade ou contradição.

Diante desse cenário, oportuno reconhecer que razão não assiste ao Embargante.

Com efeito, patente a inexistência da alegada omissão, tenho por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Sendo assim,
REJEITO
este recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023